Tribunal: STF
Processo: RE 98763
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLICIDADE DE RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA POR CÂMARA DO TRIBUNAL LOCAL. ACÓRDÃO
ATACADO SIMULTANEAMENTE POR MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SENDO QUE ESTE FOI REEDITADO CONTRA A DECISÃO DO
ÓRGÃO ESPECIAL QUE INDEFERIU A SEGURANÇA. NÃO CONHECIDO O PRIMEIRO
RECURSO (N. 99.686-9), PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO E DE
CONHECER-SE, TAMBÉM, DO SEGUNDO, AINDA QUE NESTE SE ALEGUE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267, SEM O ABRANDAMENTO QUE A
JURISPRUDÊNCIA LHE TEM IMPRIMIDO, UMA VEZ QUE, NO CASO, NÃO HÁ
PERIGO DE DANO IRREPARAVEL. "BIS IN IDEM" ENTRE O MANDADO DE
SEGURANÇA E O PRIMEIRO APELO EXCEPCIONAL. INCIDENCIA SOBRE O
SEGUNDO, ADEMAIS, DO VETO ESTABELECIDO NO ART-325, III, DO
R.I.-S.T.F. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.